Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. REQUISITOS. EXECUÇÃO. COMPROVANTE DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ASSINATURA DO RECEBEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a presença dos requisitos para a execução de duplicata.
2. Comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível (art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968).
3. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 3.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias ali discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 3.2. Com efeito, à luz da Teoria da Aparência, aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. 3.3. Era do devedor, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora (art. 373, inciso I, do CPC).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.